Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752505-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Cível do Guará, que não conheceu dos pedidos formulados pelo executado/agravante em embargos à execução. Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de se receber os embargos à execução como impugnação à penhora, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Alega a necessidade de aproveitamento do ato. Explica que a jurisprudência do STJ admite a fungibilidade entre embargos à execução, exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de sentença, quando presentes dúvida razoável, risco de dano grave ou quando o ato atinge sua finalidade, evitando-se, assim, formalismo excessivo e prejudicial à efetividade da prestação jurisdicional. Salienta que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida, sob o argumento de que a beneficiária possui vínculo exclusivo com a Unimed Norte Nordeste. Aduz que o perigo de dano decorre tanto da imposição de obrigação juridicamente inexequível, quanto do bloqueio de valores no montante de R$ 527.054,89, o que, segundo afirma, compromete a continuidade de suas atividades essenciais. Ressalta, ainda, que a quantia constrita é manifestamente superior ao valor supostamente devido. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pugna para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados em montante que exceda sua responsabilidade ou a substituição por caução idônea. No mérito, requer o recebimento dos embargos à execução como impugnação à penhora para: a) reconhecer a impossibilidade jurídica de se impor à agravante a obrigação de custear tratamentos, restabelecer cobertura ou manter ativa relação contratual já encerrada por inadimplência da contratante; b) determinar a liberação dos valores bloqueados; c) excluir a multa aplicada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge dos valores constritos na conta da agravante. Em uma análise perfunctória não se evidencia a probabilidade do direito, uma vez que, no cumprimento de sentença (arts. 513 e seguintes do CPC), a defesa deve ser apresentada por meio de impugnação nos próprios autos. Logo, a oposição de embargos à execução, instrumento próprio da execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, configura erro grosseiro, afastando a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Por fim, ainda que se vislumbre urgência, decorrente da constrição judicial, tal circunstância não afasta a inadequação da via eleita. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora